Tribunal: TJES
Processo: 5005261-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005261-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA DO NASCIMENTO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: OLAM AGRICOLA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005261-63.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JACIARA DO NASCIMENTO DE SOUZA, WESCLEY SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO:
OLAM AGRICOLA LTDA., SOMA - BEBEDOURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MUNICIPIO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALAGAMENTO. SUPOSTA INUNDAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS PROMOVIDAS PELOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL QUE NÃO SE PRESTA À COMPROVAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, pugnando pelo reconhecimento da incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, suscitam os Réus, ora Recorridos, a ocorrência de preclusão e, no mérito, pugnam pela improcedência do recurso.

(2). De início,
deixo de apreciar as preliminares arguidas pelos Recorridos, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). Em que pese a arguição dos Recorrentes no sentido de ser necessária a produção de prova pericial ao deslinde da demanda, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, a pretensão veiculada pelos Recorrentes à exordial se limita à indenização material e moral pelos danos supostamente sofridos na hipótese, os quais, de todo modo, não restam comprovados (nem sequer há quantificação do suposto prejuízo material), sendo certo que a pretendida prova pericial não se presta à verificação e quantificação do dano alegado.

(4). Nesse sentido, diferente seria se a pretensão dos Recorrentes também incluísse eventual obrigação de fazer consistente na correção dos sistemas de drenagem e/ou escoamento pluvial da região (situação em que, evidentemente, demandaria amplo e minucioso estudo técnico para fins de verificação de eventuais irregularidades e proposição de soluções adequadas), o que, contudo, não é o caso, razão pela qual absolutamente dispensável a produção de prova pretendida.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)